Tribunal: TJDFT
Processo: 0719799-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. MÉRITO. LEGITIMIDADE DO CONTRATANTE. CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. ENTIDADE DE CLASSE. VÍNCULO. COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO. INVÁLIDA. CANCELAMENTO. INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE. OFENSA. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO. CABÍVEL. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Para aferição de legitimidade da parte, o Código de Processo Civil adotou a teoria da asserção, segundo a qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial.

1.1. Sendo o autor o titular da relação jurídica alegada em juízo, este é o detentor da legitimidade ordinária para figurar no polo ativo no feito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.

2. O interesse de agir se verifica quando a parte demonstra a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático.

2.1. No caso, configurada a pretensão resistida, o provimento jurisdicional mostra-se útil e necessário para satisfação dos interesses da parte, restando caracterizado o interesse de agir.

3. O art. 24 da Resolução Normativa no 557/2022 da ANS admite a a exclusão do beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão em caso de perda de vínculo com a entidade contratante do plano.

3.1. A declaração de filiação da parte à associação constitui prova da filiação à entidade de classe, legitimando a sua manutenção no plano de saúde coletivo por adesão.

3.2. É desarrazoado que a apresentação da documentação que comprova a filiação seja realizada exclusivamente por e-mail, com comunicação pelo correio apenas após o cancelamento do plano de saúde.

3.3. Mostra-se excessivamente exíguo o prazo de 13 (treze) dias para apresentação dos documentos comprobatórios da elegibilidade do beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão, uma vez que o art. 10, § 1o da Resolução no 557/2022 da ANS, aplicável aos casos de contratos coletivos empresariais, prevê prazo de 60 (sessenta) dias para comprovação da legitimidade do contratante.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é clara ao reconhecer a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde e da administradora de benefícios pelos vícios do serviço, enquanto integrantes da cadeia de consumo, e consequentemente a legitimidade de ambas para figurar no polo passivo da relação processual, podendo o consumidor escolher contra qual demandar.

5. Demonstrada a ofensa a direito de personalidade do segurado em razão da negativa indevida de tratamento médico essencial à preservação de sua vida e integridade física, resta configurado o dano moral passível de indenização, cujo valor deve ser arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. Recursos dos réus conhecidos, preliminares rejeitadas e não providos. Recurso dos autores conhecido e provido. Sentença reformada em parte.